Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-69.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ção. Inércia devidamente certificada. Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007 do CPC. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003262-69.2015.8.26.0048; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Recurso de apelação do réu. Preparo recursal insuficiente. Intimação do apelante para complementação. Inércia devidamente certificada. Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007 do CPC. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003262-69.2015.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MARCELO
SONSIN CÉSAR, é apelada MARIA KYRIOPOULOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-69.2015.8.26.0048 -Voto no 13.326
2
COMARCA:
ATIBAIA
APELANTE:
MARCELO SONSIN CÉSAR
APELADA:
MARIA KYRIOPOULOS FERREIRA
VOTO N.o 13.326
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Recurso de apelação do
réu. Preparo recursal insuficiente. Intimação do apelante
para complementação. Inércia devidamente certificada.
Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança, cujos pedidos foram julgados procedentes em parte na sentença de fls.
297/301, para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos
e não pagos, inclusive durante a tramitação do processo até a efetiva desocupação
em 05/10/2016, com os acréscimos moratórios, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do débito. Acolheu a
preliminar de prescrição parcial.
Apela o réu Marcelo (fls. 303/311), alegando ter
comprovado a entrega das chaves em 25/09/2015, devendo ser excluído da
condenação os aluguéis e encargos posteriores a essa data.
Recurso tempestivo, mas com preparo insuficiente.
Contrarrazões a fls. 316/321.
Decisão de fls. 334 determinando a complementação do
preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-69.2015.8.26.0048 -Voto no 13.326
3
Certidão de fls. 336 informando o decurso do prazo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
A fls. 334 assim se decidiu:
Vistos.
Diante da insuficiência do preparo recursal, promova o
apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento da pertinente
diferença, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007,. § 2o,
do CPC.
Às fls. . 336 foi certificado o decurso do prazo sem
apresentação de manifestação do apelante.
Desse modo, reconhecido o valor insuficiente do preparo
recursal, com abertura de prazo para complementação sem o pagamento
correspondente ou a interposição de agravo interno, reconhece-se a deserção do
recurso, nos termos do art. 1.007, “caput”, do CPC.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o,
do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
atualizado do débito.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator